Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-35.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000374-35.2021.8.11.9005.
Agravante: Tainaira Batista de Amorim
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por Tainaira Batista de Amorim contra decisão prolatada nos autos no 1017735-14.2021.8.11.0001, pela MMa Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a nomeação da agravante, mediante intimação pessoal ou por meio hábil e idôneo, cientificando-a sobre o prazo legal para que apresente os documentos e exames necessários para a realização da posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Social – Perfil Orientador Social.
Assevera que foi classificada na 55a (quinquagésima quinta) posição para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Social – Perfil Orientador Social, conforme edital de homologação, publicizado no Diário Oficial de Contas no 1782, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em 25 de novembro de 2019.
Alega que o Município de Cuiabá, por meio do ATO GP No 431/2021, de 17 de fevereiro de 2021, NOMEOU a agravante, conforme publicação constante no Gazeta Municipal de Cuiabá, em 24 de fevereiro de 2021.
Ocorre que a agravante não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal, tornando sem efeito a nomeação.
Afirma que não seria justo ou razoável exigir da agravante, que a partir de 25/11/2019, data da homologação final do concurso, continuasse a analisar diariamente o diário oficial para checar eventual nomeação, tendo em vista o longo lapso temporal já transcorrido, circunstância que lhe retirou a perspectiva de nomeação, uma vez que logrou classificação na 55a posição, ou seja, fora do número de vagas (48 vagas – ampla concorrência) oferecidas no certame.
É o relatório.
DECIDO.
Como explicitado na síntese, a agravante pretende a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado proceda a sua nomeação, mediante intimação pessoal ou por meio hábil e idôneo, cientificando-a sobre o prazo legal para que apresente os documentos e exames necessários a posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Social – Perfil Orientador Social.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O artigo 300, do Código de Processo Civil, preleciona:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito da agravante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque, ficou configurada a ilegalidade do ato da nomeação da agravante, já que o concurso público deve obedecer aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que regem os atos da Administração Pública.
Assim, o ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.
Desta feita, tenho que não houve a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais.
Registre-se que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que caracteriza violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas por meio de publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização da prova ou a divulgação do seu resultado e a referida convocação. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO.
1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016) (grifei)
Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta sub judice, exarando a seguinte decisão:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Administração Pública deve notificar, pessoalmente e por escrito, os aprovados em concurso público. Não supre tal exigência a simples publicação do edital de convocação no Diário Oficial sob pena de violação aos princípios da publicidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. (Recurso Cível Inominado no 1000338-78.2017.8.11.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (grifei)
No caso em apreço, entre a homologação do certame (25/11/2019) e a nomeação da agravante (24/02/2021) transcorreu 01 (um) ano e 91 (noventa e um) dias, sendo desproporcional e inviável exigir que fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais durante esse interregno.
De igual modo, verifico o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da impossibilidade da agravante assumir o cargo para o qual foi aprovada.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que o agravado proceda à renovação do ato de nomeação da agravante, com a reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a eventual posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Social – Perfil Orientador Social.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências, com urgência.
Cuiabá (MT), 01 de junho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto